Tribunal: TCU
Processo: 003.724/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2265/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por parlamentares integrantes da Câmara dos Deputados, noticiando descarte de documentos públicos atinentes ao período da ditadura militar, por determinação do atual Diretor-Geral do Arquivo Nacional, Sr. Ricardo Borda D'Água, e requerendo ao Tribunal a realização de auditoria e a instauração, caso necessária, de Tomada de Contas Especial, para investigar os fatos relatados e adotar as providências legais pertinentes; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública às peças 47 a 49, após realização de inspeção nas instalações do Arquivo Nacional, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) o Decreto 10.148/2019 não suprimiu a competência do Arquivo Nacional, prevista na Lei 8.159/1991, pois, de acordo com a referida Lei, o responsável por conduzir a eliminação de documentos públicos sempre foi o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da Administração Pública Federal e não o Diretor-Geral do Arquivo Nacional, como asseveram os representantes; ii) os procedimentos adotados para guarda e preservação do acervo oriundo da Comissão Nacional da Verdade, de maneira geral, atendem aos requisitos das orientações técnicas, como registrado pela equipe de inspeção; iii) o acervo é composto por documentos em papel e multimídias (CD e DVD) e encontra-se no mesmo invólucro de acondicionamento, temperatura e umidade, contrariando as orientações contidas no documento "Recomendações para produção e armazenamento de documento e arquivos" elaborado pelo Conarq, fato este que deve ser objeto de ciência; iv) os documentos e multimídias digitais encontram-se guardados e, de modo geral, preservados no Arquivo Nacional tal como enviados pela Comissão Nacional da Verdade; v) os procedimentos de trabalho associados ao atendimento ao usuário do acervo produzido pela Comissão Nacional da Verdade seguem procedimentos administrativos de controles razoáveis para mitigar riscos relacionados à guarda e à preservação dos documentos e informações; e vi) o Arquivo Nacional realiza intervenções para garantir a estabilização dos documentos por meio da promoção, atualização e manutenção do ambiente tecnológico, como a guarda do acervo em sala sofre; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU) e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelas autoridades representantes; d) indeferir o pedido de realização de auditoria e instauração de tomada de contas especial, por falta de legitimidade dos representantes, nos termos do artigo 232 do RI/TCU; e) dar ciência ao Arquivo Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a armazenagem de documentos, filmes e registros magnéticos em igual temperatura e umidade de ar, como verificado no acervo produzido pela Comissão Nacional da Verdade, encontra-se em desconformidade com o preconizado na Resolução CONARQ no 13, de 9/2/2001; f) encaminhar cópia do presente Acórdão ao Deputado Federal Reginaldo Lázaro De Oliveira Lopes, Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados; g) informar ao Arquivo Nacional e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a prolação do presente Acórdão; e h) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.724/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Arquivo Nacional. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.